Tribunal: TCU
Processo: 021.787/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Elina Akemi Koga contra decisão do Acórdão 1.669/2023-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto pela Sra. Elina Akemi Koga contra o Acórdão 1669/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria à recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara e, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 1669/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria da Sra. Elina Akemi Koga e conceder-lhe registro excepcional, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; 9.4. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP que, a despeito da chancela de ilegalidade do ato, deverão subsistir os pagamentos dos quintos referentes a funções comissionadas exercidas posteriormente à Lei 9.624/1998, em respeito à decisão judicial transitada em julgado, bem como da Gratificação de Atividade Externa (GAE), em observância ao § 3o do art. 16 da Lei 14.687/2023; e 9.5. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP.